Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702779-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES, LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição e depósito judicial realizado (ID 18982082), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator